Tribunal: STF
Processo: RE 75121
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
FUNCIONALISMO. ESTABILIDADE. EFETIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DE 1967.
A ESTABILIDADE CONFERIDA PELO ARTIGO 177, PARAGRAFO 2 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967, AOS SERVIDORES EXTRANUMERARIOS E CONTRATADOS
NÃO IMPLICA EM EFETIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.